Tribunal: TJDFT
Processo: 0746074-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746074-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNAN ALEF ALVES CUNHA, AMAURI PINTO TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENNAN ALEF ALVES CUNHA e AMAURI PINTO TORRES, insurgindo-se contra a r. decisão (ID 72690860 – processo referência) que indeferiu o pleito autoral de retificação do ofício de expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) acostado aos autos sob o ID 72194447 (processo referência). Ausente a comprovação de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, intimou-se a parte recorrente, em 30/11/2020, para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Em 11/12/2020, os exequentes, sob a alegação de dificuldade na emissão da guia para complementação das custas, apresentaram o petitório de ID 22108843, vindicando a prorrogação do prazo indicado no édito de ID 21759338. Mesmo devidamente orientados pelo Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais (NUCON), em 7/12/2020, mediante a troca de mensagens eletrônicas, os executantes, inertes, se abstiveram de, em atendimento ao comando judicial encartado no ID 21759338, trazer à colação, em tempo hábil, o comprovante adicional do pagamento de custas. Registre-se que não há indícios de falha no sistema telemático de emissão de guias administrado por este TJDFT a respaldar o acolhimento da requisição de postergação do termo final indicado no art. 1.007, § 2o, do CPC. Ademais, forçoso reconhecer a extemporaneidade do anseio ora discutido, eis que a data da juntada da peça de ID 22108843 não recai sobre o lapso temporal apontado naquele mesmo preceptivo, conforme certidão de ID 22120698. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III e 1.007, ambos do CPC. Com essas considerações, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador